Tribunal: TJDFT
Processo: 0701541-89.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701541-89.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA DOS BICHOS ATIVIDADES VETERINARIAS LTDA AGRAVADO: JAQUELINE MACHADO OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente em face de decisão proferida nos autos do processo 0739739-21.2020, em trâmite 4o Juizado Especial Cível de Brasília. Após o julgamento do pedido liminar, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas, tendo a parte agravada efetuado pagamento de determinada quantia em favor da parte agravante (ID 32008759 e ID 31939362). Relatei. Decido. Dito isto, verifiquei que os autos originários já receberam sentença de extinção e que atualmente encontram-se arquivados em razão da homologação de acordo efetuado entre as partes. Eis o dispositivo da sentença. Posto isto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Libere-se a restrição constante sobre o veículo placa PGU1406, perante o sistema RENAJUD. Assim, pelo teor da sentença acima, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, restando prejudicado. Em face do exposto, em razão da publicação de sentença no juízo de origem, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2022 18:40:59. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator